Tribunal: STF
Processo: RE 1212272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. Aclaratórios opostos por terceiro não integrante da relação processual. Incognoscibilidade. Alegadas omissões. Ausência. Embargos de declaração não conhecidos. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário desta Corte julgou prejudicado o recurso extraordinário, mas fixou tese de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em análise consiste em saber se, preliminarmente, é possível conhecer embargos de declaração opostos por sujeito que não faz parte da relação processual e, caso superado o óbice, se o acórdão embargado padece do vício da omissão.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Embargos de declaração opostos por terceiro não integrante da relação processual da causa. Não conhecimento. Na linha da jurisprudência que se firmou nesta Suprema Corte, terceiros não integrantes da relação processual da causa não detêm legitimidade para oposição de embargos de declaração.



    4. Alegadas omissões. Ausência. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.